Tribunal: TJES
Processo: 0005070-88.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005070-88.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELINO RIBEIRO DA SILVA e outros

APELADO: VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
RESCISÃO CONTRATUAL – INICIATIVA DO COMPRADOR – PERCENTUAL A SER RETIDO PELA CONSTRUTORA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS –AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS - MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA - DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM TAL FINALIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1)
Quanto ao argumento de que a restituição de valores foi mantida por este Órgão Julgador, não obstante ser reconhecida a sua culpa pela rescisão contratual, o judicioso voto condutor, da lavra do eminente Des. Manoel Alves Rabelo, foi suficientemente claro ao chancelar o acerto da sentença, neste particular, à luz da Súmula nº 543/STJ, segundo a qual “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

2)
No tocante à redução do percentual a ser retido (10%), em vez de majorá-lo ao patamar pretendido (25%), também houve expresso enfrentamento da matéria ao concluir que, à luz da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “tal proporção poderá ser reduzida de acordo com as peculiaridades do caso concreto” e, na espécie, não teria havido hígida comprovação dos gastos que a parte requerida porventura tenha suportado com o desfazimento do negócio, a ensejar a retenção de 25% pretendida.

3)
Deve ser igualmente rechaçada a tese das embargantes de que o percentual de 25% tem caráter indenizatório e prescinde da demonstração individualizada das despesas gerais efetuadas com o empreendimento, por representar posicionamento não preponderante na jurisprudência hodierna do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando comparado ao entendimento manifestado no voto condutor, cuja aplicabilidade ao caso concreto foi demonstrada mediante a transcrição de diversos precedentes recentes daquela colenda Corte Superior.

4)
No voto condutor manifestou entendimento em harmonia com a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, que não alberga a tese recursal de que a correção monetária, em tais casos, deva incidir a partir do ajuizamento da ação, não se caracterizando, portanto, a omissão alegada nas razões recursais.

5)
Se equivocado tal entendimento, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício, e sim, em erro de julgamento, o que descortina que estes embargos de declaração visam, tão somente, apontar a existência de error in judicando, e não, conforme deveria, sanar alguma das máculas elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

6)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Lorenge S/A Participações
e
Villaggio Aracruz SPE 126 Empreendimento Imobiliário Ltda.
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 4524383) que, à unanimidade de votos, negou provimento à
apelação cível
que interpôs e deu parcial provimento à interposta pelos autores
Marcelino Ribeiro da Silva
e
Rosângela Rodrigues
.

Com tal desfecho, foi parcialmente modificada a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, tão somente, para condenar as requeridas/embargantes à restituição de 90% (noventa por cento) do valor total pago pelos autores/embargados, a ser realizada imediatamente e em parcela única.

Em suas razões recursais (Id 5312382), sustentam os embargantes, em suma, que o acórdão padece de omissão e contradição em relação aos seguintes pontos:
(i)
restou reconhecido que a rescisão contratual se deu por culpa dos adquirentes, porém, foi mantida a restituição dos valores pagos em 80% (oitenta por cento);
(ii)
a fixação da cláusula penal em 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça desde 2012 e tem sido reafirmada desde 2019;
(iii)
de acordo com a jurisprudência daquela colenda Corte Superior, o percentual de 25% tem caráter indenizatório e prescinde da demonstração individualizada das despesas gerais efetuadas pela incorporadora com o empreendimento;
(iv)
não foi explicitado no acórdão o motivo pelo qual foram desconsiderados os critérios de incidência de correção monetária sobre o montante a ser restituído, ao definir que o termo inicial deve ser a data do desembolso e não do ajuizamento da ação, conforme seria o correto, na forma do art. 1º, § 2º, da Lei 6.899/81; e
(v)
também padece de omissão o julgado ao não especificar o motivo pelo qual deixou de seguir a jurisprudência por elas invocada, em nítida violação aos arts. 489, § 1º, inciso VI e 826 do CPC/2015.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

A bem da verdade, os
embargos de declaração
de que ora se cuida mais se assemelham a um
recurso especial
, haja vista que as embargantes se dedicam a rediscutir cada um dos pontos que lhe foram desfavoráveis no julgamento, por considerar mais acertada a linha argumentativa que defendem e, por corolário, equivocada a adotada por este Órgão Colegiado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

No que se refere ao argumento de que a restituição de valores foi mantida por este Órgão Julgador, não obstante ser reconhecida a sua culpa pela rescisão contratual, considero que o judicioso voto condutor, da lavra do eminente Des. Manoel Alves Rabelo, foi suficientemente claro ao chancelar o acerto da sentença, neste particular, à luz da Súmula nº 543/STJ, segundo a qual “
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
” (destaquei).

No tocante à redução do percentual a ser retido (10%), em vez de majorá-lo ao patamar pretendido pelas embargantes (25%), também houve expresso enfrentamento da matéria ao concluir que, à luz da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
tal proporção poderá ser reduzida de acordo com as peculiaridades do caso concreto
” (Id 4524383, p. 4) e, na espécie, não teria havido hígida comprovação dos gastos que a parte requerida porventura tenha suportado com o desfazimento do negócio, a ensejar a retenção de 25% pretendida.

Com isso, deve igualmente ser rechaçada a tese das embargantes de que o percentual de 25% tem caráter indenizatório e prescinde da demonstração individualizada das despesas gerais efetuadas com o empreendimento, haja vista representar, salvo melhor juízo, posicionamento não preponderante na jurisprudência hodierna do colendo Superior Tribunal de Justiça, quando comparado ao entendimento manifestado no voto condutor, cuja aplicabilidade ao caso concreto foi demonstrada mediante a transcrição de diversos precedentes recentes daquela colenda Corte Superior.

Se equivocado tal entendimento, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício, e sim, em
erro de julgamento
, o que descortina que estes embargos de declaração visam, tão somente, apontar a existência de
error in judicando
, e não, conforme deveria, sanar alguma das máculas elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Na sequência, também não identifico a mácula sustentada pelas embargantes no que diz respeito ao termo inicial da correção monetária a incidir sobre o montante a ser restituído.

Da atenta leitura do voto condutor, repito, da lavra do eminente Des. Manoel Alves Rabelo, verifico que Sua Exa. demonstrou que seu entendimento está em harmonia com a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, que não alberga a tese recursal de que a correção monetária, em tais casos, deva incidir a partir do ajuizamento da ação, não se caracterizando, portanto, a omissão alegada nas razões recursais.

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Vale dizer: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora